Tribunal: CARF
Processo: 10880.908654/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908654/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.986 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
DAIRY PARTNERS AMERICAS MANUFACTURING BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF/DIPJ. APÓS A PROLAÇÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE FATO. OU MESMO A SUA NÃO
RETIFICAÇÃO. PN No2/2015. SÚMULAS CARF No 164 E 168.
A retificação da DCTF ou DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório ou
mesmo a sua não retificação, não é impedimento para deferimento do pedido,
desde que o contribuinte demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da
liquidez e certeza do crédito pleiteado, por meio de prova idônea (contábil e
fiscal), conforme aplicação do Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e das
Súmulas CARF nos 164 e 168.
PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ- Declaração de
Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente
informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito
tributário.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908654/2013-00
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908654/2013-00

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
012.142, proferido pela 25a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da Recorrente, reconhecendo
em parte o direito creditório pleiteado.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório eletrônico no.
048934112 no dia 04 de abril de 2013, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 10/15):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS
NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 946.810,04. Valor na DIPJ: R$ 808.167,05. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 1.680.928,67. IRPJ devido: R$ 872.761,62. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 554.197,32.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908654/2013-00

Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/04/2013.
PRINCIPAL- R$ 400.033,11 MULTA- R$ 80.006,62 JUROS- R$ 36.683,03”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que possui direito a utilização do saldo negativo de IRPJ
apurado no ano calendário de 2011 para extinguir a compensação pleiteada no PER/DCOMP no.
09793.94953.200312.1.7.02-5200.
Pugnou que seja cancelado integralmente o Despacho Decisório no 048934112,
bem como que reste integralmente homologada a compensação pleiteada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-012.142- DRJ/08

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte (e-fls. 104/120).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 129/144):
“NESTLÉ BRASIL LTDA., incorporadora de DAIRY PARTNERS AMERICAS
MANUFACTURING BRASIL LTDA., já qualificada nos autos do Processo
Administrativo em epígrafe, por seus advogados que esta subscrevem (Doc. 01),
inconformada com o v. Acórdão proferido pela 25a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 08, que julgou apenas parcialmente procedente a Manifestação
de Inconformidade ora apresentada, vem, respeitosa e tempestivamente, à presença de
Vossa Senhoria, com fundamento no artigo 74, § 10, da Lei no 9.430/96 e no Decreto no
70.235/72, interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO requerendo o seu recebimento
e regular processamento, para a subsequente remessa ao Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Razões de Recurso Voluntário
Recorrente: Nestlé Brasil Ltda
Recorrido: Secretaria da Receita Federal do Brasil
Processo: 10880.908654/2013-00
Colenda Câmara,
Ilustres Julgadores,
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908654/2013-00

I- DOS FATOS
1. Trata-se, originalmente, de Despacho Decisório por meio do qual restou cientificada a
ora Recorrente, em 15/04/2013, do deferimento apenas parcial da compensação por ela
realizada, sob o argumento de que haveria divergência entre o valor do crédito de IRPJ,
declarado pela Recorrente na DIPJ/2012, e o montante informado na PER/DCOMP em
análise nos presentes autos.
2. Com efeito, em consonância ao quanto se pode extrair do Despacho Decisório ora
combatido nestes autos, assim registrou a Receita Federal:
(...)
3. Deste modo, em decorrência da homologação apenas parcial da compensação em
análise, a ora Recorrente foi intimada a pagar, no prazo de 30 dias, os créditos tributários
que não foram compensados e que, à época, totalizavam o valor de R$ 516.392,76
(quinhentos e dezesseis mil, trezentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos).
4. Ato contínuo, em face da r. Despacho Decisório, a ora Recorrente apresentou a sua
Manifestação de Inconformidade a qual, em 25/03/2021, em Acórdão prolatada pela 25a
Turma de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, foi julgada apenas
parcialmente procedente, reformando-se, em parte, o r. Despacho Decisório e
reconhecendo-se o crédito de saldo negativo de IRPJ no valor adicional de R$ 265.560,72
(duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais e setenta e dois centavos),
com base nos seguintes fundamentos:
(...)
5. Ocorre que, conforme será demonstrado, o v. Acórdão possui conclusões equivocadas,
motivo pelo qual merece ser parcialmente reformado para reconhecer o direito ao
creditamento da parcela remanescente compensada.
II- DA TEMPESTIVIDADE
6. Em sede de preliminar, cumpre destacar que a apresentação do presente Recurso
Voluntário é tempestiva, pois interposto no prazo de 30 dias contados da ciência da
decisão de primeira instância (artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e artigo 74, §§ 10 e 11
da Lei no 9.430/96).
7. Deste modo, a Recorrente informa que obteve cópias do presente processo
administrativo e, consequentemente, tomou ciência da decisão em 08/04/2021 (quinta-
feira), motivo pelo qual o prazo para a apresentação do Recurso Voluntário se encerrará
em 10/05/2021 (segunda-feira). Assim, não resta dúvida de que é tempestivo o protocolo
na presente data.
III- MÉRITO
DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ APURADO PELA RECORRENTE E O EFETIVO
DIREITO AO CRÉDITO
8. Em relação à apuração do saldo negativo de IRPJ realizada pela Recorrente, a Receita
Federal alega, em suma, que (i) “a DIPJ/2012 não indicou o montante de R$
1.680.928,67 a titulo de saldo negativo de IRPJ no ano calendário de 2011, mas sim o
montante de R$ 808.167,05”; (ii) na PER/Dcomp no09793.94953.200312.1.7.02-5200, a
Recorrente não teria informado todas as retenções de Imposto de Renda (IRRF) em que
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908654/2013-00

foi beneficiária, pois teria declarado o valor de R$ 33.046,06, reconhecido integralmente
pelo Despacho Decisório, enquanto na DIPJ/2012, informou o valor de R$ 287.015,79;
(iii) “em sua manifestação de inconformidade a contribuinte não apresentou qualquer
comprovante quanto às retenções informadas em sua DIPJ/2012”; e (iv) “cotejando as
parcelas informadas na Ficha 57 da DIPJ/2012, com as retenções informadas em DIRF,
bem como com o IRRF confirmado no despacho decisório (...)”, encontrou-se a dedução
do referido Imposto no montante de R$ 265.560,72 e, consequentemente, o saldo
negativo de IRPJ, no ano calendário de 2011, no valor de R$ 819.758,04, em detrimento
do que requerido pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade.
9. No entanto, tal entendimento não merece prosperar, conforme restará demonstrado a
seguir. Senão vejamos.
10. Inicialmente, faz-se imperioso ressaltar que, por meio do r. Despacho Decisório, a d.
Receita Federal reconheceu expressamente o montante total do saldo negativo de IRPJ
declarado pela Recorrente em sua DIPJ/2012, conforme se infere do excerto escrito pela
d. Fiscalização. Vejamos:
(...)
11. Neste sentido, em consonância ao quanto é possível observar da redação acima
indicada, não se questiona nestes autos o fato de que a DIPJ/2012 indicou o montante de
R$ 1.680.928,67, apurado a título de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2011.
12. Isto pois, fosse o caso de discordância por parte deste Fisco do montante efetivamente
declarado na DIPJ/2012 teria este o prazo decadencial de 5 anos, a contar da entrega da
citada declaração, para proceder a retificação e eventual tributação decorrente da
recomposição do prejuízo fiscal incorrido naquele ano, prazo esse já integralmente
transcorrido.
13. No entanto, embora a Receita Federal tenha reconhecido o valor supramencionado, a
d. Fiscalização, para sustentar a negativa da homologação integral do crédito, ainda
persiste na cobrança dos supostos débitos indevidamente compensados, sob o
entendimento que a ora Recorrente incorreu em equívoco ao declarar, de forma
divergente, o valor do crédito de IRPJ na DIPJ/2012 e o montante informado na
PER/DCOMP, razão pela qual a compensação realizada foi indevida.
14. No entanto, resta evidente que, nos presentes autos, pretende-se repisar o fato de que,
a opção- arbitrária e totalmente irregular- em escolher o quanto, equivocadamente,
declarado em PER/DCOMP em detrimento do montante tacitamente apresentado em
DIPJ não mais perfaz senão uma tentativa indiscriminada e descabida em ver, a qualquer
custo, apurado uma “vantagem financeira” sobre a ora Recorrente.
15. Neste sentido, ainda, faz-se imperioso rememorar o quanto já acertadamente decidiu
este respeitável Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), em situação
idêntica e experimentada nestes autos, manifestando-se no seguinte sentido. Vejamos.
(...)
16. Nesta mesma linha, ainda, vem igualmente posicionando-se este Conselho no sentido
de entender que o equívoco no preenchimento de obrigações acessórias não encerraria
condição suficiente para deixar a d. Autoridade Administrativa de analisar o direito
creditório efetivamente pleiteado.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908654/2013-00

17. Com efeito, conforme se extrai da análise do julgado acima transcrito, a evidente
constatação de que não se faz admissível tomar-se em conta tão somente a ausência de
retificação da DCTF, ou, por extensão, do próprio PER/DCOMP original, para a análise
da efetiva existência de um crédito tributário. Isto dito, não se pode ignorar outros
documentos de igual ou incontestável valor probatório, como a própria DIPJ/2012,
simplesmente por um equívoco quando do preenchimento de uma obrigação acessória.
18. Dessa forma, compreende-se ser descabido o entendimento exarado no Acórdão
proferido pela 25a Turma da Delegacia da Receita Federal 08, ao afirmar que a DIPJ/2012
teria indicado o montante de R$ 808.167,05 a título de saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário de 2011, em detrimento da quantia de R$ 1.680.928,67, pretendida pela
Recorrente, quantia essa que, ressalta-se, já havia sido reconhecida pelo próprio
Despacho Decisório conforme demonstrado anteriormente.
19. Isso porque, ao proceder dessa forma, o v. Acórdão recorrida considerou, apenas, a
ausência de retificação do PER/DCOMP original, ignorando a existência da declaração
inscrita na DIPJ/2012, documento de igual e incontestável valor probatório, encontrando
montante substancialmente inferior ao que informado pela Recorrente a título de saldo
negativo de IRPJ, no ano- calendário de 2011.
20. Além disso, entendeu a Turma que, no PER/DCOMP no 09793.94953.200312.1.7.02-
5200, a Recorrente não teria informado todas as retenções de Imposto de Renda em que
foi beneficiária, uma vez que teria informado, neste documento, que o IRRF no montante
de R$ 33.046,06, integralmente reconhecido pelo Despacho Decisório, enquanto na
DIPJ/2012, Ficha 57, teria apresentado o valor de R$ 287.015,79.
21. Dessa forma, ao entender que há inconsistências no quanto declarado pela Recorrente
em sua DIPJ/2012 e, posteriormente, no PER/DCOMP, passou-se à análise, frisa-se,
equivocada, de outros documentos acostados aos autos e, ainda, daqueles constantes dos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
22. Assim, alegando que a Recorrente não apresentou qualquer comprovante relativo ao
IRRF declarado na DIPJ/2012, no valor de R$ 287.015,79, e objetivando verificar a
certeza e liquidez do direito creditório em comento, o v. Acórdão buscou averiguar a
veracidade de tal montante a partir da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-
DIRF.
23. Portanto, cotejando as informações prestadas na Ficha 57 da DIPJ/2012 com as
retenções informada em DIRF e com o IRRF confirmado pelo Despacho Decisório, no
montante de R$ 33.046,06, encontrou-se a quantia de R$ 265.560,72 a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte para o ano-calendário de 2011, ou seja, mais uma vez, em valor
inferior àquele declarado pela Recorrente.
24. Por conseguinte, a partir de tal valor, restou apurado o saldo negativo de IRPJ, no
ano-calendário de 2011, apenas na quantia total de R$ 819.758,04, e, como havia sido
validado, quando do Despacho Decisório, o direito creditório da Recorrente no valor de
R$ 554.197,32, a 25a Turma da Delegacia da Receita Federal 08 reconheceu o crédito
remanescente no valor de R$ 265.560,72:
(...)
25. No entanto, verifica-se que, a partir da constatação da ausência de retificação do
PER/DCOMP original, sucedeu-se à análise de diversos documentos, mesmo aqueles que
sequer haviam sido juntados aos presentes autos, para verificar a efetiva existência de um
crédito tributário, ignorando-se o que declarado na própria DIPJ/2012, que possui
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908654/2013-00

incontestável valor probatório, simplesmente por um equívoco quando do preenchimento
de uma obrigação acessória, encontrando-se, assim, quantia evidentemente inferior ao que
pretendido pela Recorrente, o que não se admite.
26. Isto posto, fica claro que, mediante a retificação das declarações, conforme
procedimento reconhecidamente aceito para demonstrar a existência do crédito, a
Recorrente comprovou a liquidez e certeza necessária ao reconhecimento integral do
crédito, isto é, em seu montante total, em detrimento da quantia de R$ 819.758,04
determinada pelo v. Acórdão recorrido, sendo que, na remota hipótese de dúvida quanto
ao tema, requer-se que o processo seja baixado em diligência para verificação da origem
do crédito.
27. Assim, diante das considerações e comprovada a origem do saldo negativo e do
efetivo direito ao crédito pela Recorrente, imprescindível se faz a reforma do v. Acórdão
prolatado pela 25a Turma da Delegacia da Receita Federal 08, para que seja,
consequentemente, cancelada a cobrança dos créditos compensados, supostamente, de
forma indevida.
III-B- ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-
OFENSA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA
28. Assim como o Despacho Decisório proferido inicialmente pela Receita Federal sobre
o pedido de restituição formulado pela Recorrente, o Acórdão proferido pela 25a Turma
da Delegacia da Receita Federal 08, ao justificar as razões pelas quais não homologou as
compensações efetuadas, sustentou haver divergência entre os saldos negativos de IRPJ
declarados na DIPJ/2012 da Recorrente e no PER/DCOMP.
29. Em vista disso, a Turma reconheceu apenas parcialmente as compensações realizadas
e apontou como valor consolidado devido pela Recorrente referente aos supostos débitos
a quantia de R$ 127.052,00 (cento e vinte e sete mil e cinquenta e dois reais).
30. No entanto, a Ficha 12 A explicita o cálculo do IRPJ correspondente àquele ano-
calendário, discriminando as adições, exclusões e deduções a que fazia jus a Recorrente,
conforme demonstrado à fls. 48 dos presentes autos.
31. Portanto, a não homologação do pedido de compensação, sob o argumento de que há
divergência entre a DIPJ e a DCOMP apresentada acarretará o enriquecimento sem causa
da Administração Pública, que manterá em seus cofres quantia a que não faz direito,
retendo, indevidamente, montante pertencente à Recorrente.
32. Desse modo, evidente o caráter atentatório ao princípio constitucional da moralidade
administrativa e aos preceitos tributários, sobretudo à vedação posta aos entes públicos de
se utilizarem de tributos com efeito de confisco. Destarte, necessário se faz o
reconhecimento da integralidade do saldo negativo de IRPJ da Recorrente, bem como da
homologação, em sua completude, do presente pedido de compensação.
33. Assim, pelas razões apresentadas no presente Recurso Voluntário, requer-se que esta
I. Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) digne-se a
reconhecer o seu direito à utilização do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário
de 2011 para extinguir, por meio da compensação apresentada.
IV- DO PEDIDO
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908654/2013-00

34. Ante o exposto, requer que seja dado provimento integral ao presente Recurso
Voluntário, para que o v. acórdão recorrido seja reformado, atendendo-se os seguintes
pontos:
(i) Seja dado provimento integral ao presente Recurso Voluntário para que o v. Acórdão
recorrido seja reformado, e, consequentemente, para que seja reconhecido o direito de
crédito a que faz jus a contribuinte e seja inteiramente homologada a PER/DCOMP no
09793.94953.200312.1.7.02-5200;
(ii) Caso remanesça qualquer dúvida quanto a existência e liquidez do crédito, requer-se
que este seja baixado para diligência, apta a demonstrar o acima exposto”.

MEMORIAIS

A Recorrente apresentou memorias no dia 25/setembro/2023.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP no. 09793.94953.200312.1.7.02-5200, utilizando-se
de crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2011 no valor de R$
946.810,04.
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 10/15, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO
PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado”.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908654/2013-00

Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente alegou em
suas razões de defesa que “(...) não se faz admissível tomar-se em conta tão somente a ausência
de retificação da DCTF, ou, por extensão, do próprio PER/DCOMP original, para a análise da
efetiva existência de um crédito tributário. Mais ainda: não se pode ignorar outros documentos
de igual ou incontestável valor probatório, como a própria DIPJ/2012, simplesmente por um
equívoco quando do preenchimento de uma obrigação acessória”.
Asseverou que “a Ficha 12 A explicita o cálculo do IRPJ correspondente àquele
ano-calendário, discriminando as adições, exclusões e deduções a que fazia jus a Manifestante
(documento 06). Portanto, a não homologação do pedido de compensação sob o argumento de
que na hipótese de divergência entre a DIPJ e a DCOMP apresentada, acarretará o
enriquecimento sem causa da Administração Pública que manterá seus cofres quantia a que não
fazia direito, retendo indevidamente riqueza pertencente à Manifestante.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fls. 104/120):
“(...)
Em face do exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade para RECONHECER parcialmente crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano- calendário 2011, no valor adicional de R$
265.560,72, a ser utilizado na DCOMP no. 09793.94953.200312.1.7.02-5200”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “(...) a evidente
constatação de que não se faz admissível tomar-se em conta tão somente a ausência de
retificação da DCTF, ou por extensão, do próprio PER/DCOMP original, para a análise da
efetiva existência de um crédito tributário. Isto dito, não se pode ignorar outros documentos de
igual ou incontestável valor probatório, como a própria DIPJ/2012, simplesmente por um
equívoco quando do preenchimento de uma obrigação acessória”.
Ressaltou que “o v. Acórdão recorrido considerou, apenas, a ausência de
retificação do PER/DCOMP original, ignorando a existência da declaração inscrita na DIPJ/2012
documento de igual e incontestável valor probatório, encontrando montante substancialmente
inferior ao que informado pela Recorrente a título de saldo negativo de IRPJ, no ano- calendário
de 2011”.
Asseverou ainda, que “isto posto, fica claro que, mediante a retificação das
declarações, conforme procedimento reconhecidamente aceito para demonstrar a existência do
crédito, a Recorrente comprovou a liquidez e certeza necessária ao reconhecimento integral do
crédito, isto é, em seu montante total, em detrimento da quantia de R$ 819.758,04 determinada
pelo v. Acórdão recorrido, sendo que, na remota hipótese de dúvida quanto ao tema, requer-se
que o processo seja baixado em diligência para verificação da origem do crédito”.
Pois bem.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908654/2013-00

Insta destacar, que para a Contribuinte provar que a DCTF foi preenchida com
erro era necessário que a mesma trouxesse aos autos documentação hábil, da apuração do crédito
declarado no PERDCOMP, para que se possa verificar a sua correção.
Por outro lado, a retificação ou não da DCTF após a prolação do Despacho
Decisório não caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja
comprovado. A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada,
quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908654/2013-00

A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Ocorre que a Recorrente não dialogou com o acórdão de piso, não apresentando
documentação hábil em sede recursal para demonstrar a probabilidade da existência do crédito
pleiteado no momento do envio do pedido de compensação e que deva ser apreciada pela
autoridade de origem.
Afinal, é do contribuinte, o ônus da prova de demonstrar explicitamente com os
documentos necessários para tanto. A obrigatoriedade de apresentação das provas pela
Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 373:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Caberia, pois, à Recorrente ter dialogado com a decisão de piso, e ter apresentado
documentos contábeis/fiscais, e produzido o conjunto probatório nos autos de suas alegações no
tocante ao erro de fato no preenchimento da DCTF, já que para o procedimento de apuração do
direito creditório é imprescindível a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor do
crédito pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional). Daí a necessidade de apresentação pela
Recorrente de sua escrita contábil/fiscal.
Destarte, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria declarante,
quando vise a reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro que se funde
(§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Desta feita, as alterações que deveriam ser
promovidas em DCTF deveriam ser comprovadas através de escrita contábil.
Ora, o pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente da
natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou
negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.
De fato, é necessário é um cuidadoso exame dos dados informados em todos os livros
de registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis
que serviram de base para escrituração comercial e fiscal e que não foram apresentados pela
Recorrente (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de
1985, art. 6o e art. 9o do Decreto- Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981,
de 20 de novembro de 1995).
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.986 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908654/2013-00

Especificamente, no caso em debate, diferente do entendimento da Recorrente, os
supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser corroborados, vez que os autos não estão
instruídos com outros assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Vale lembrar, também, que conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ-
Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente
informativo e não se presta a comprovação da existência e liquidez do indébito tributário. O
reconhecimento de direito creditório dá-se por meio de documentação hábil e idônea, conforme prevê
a legislação de regência.
Ressalta-se que, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em homenagem
ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça pontos fundamentais
na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos em sede recursal e os constantes no processo
foram devidamente analisados pela DRJ sem qualquer comprovação do direito creditório em
discussão.
Destaco por fim, que todos os documentos constantes nos autos foram analisados
em sede de primeira instância de julgamento e regularmente examinados com minudência,
conforme a legislação de regência da matéria, desta feita o pleito da Recorrente não pode
prosperar.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, no entanto é indispensável a comprovação do erro cometido, o que não se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 163
DF CARF MF
Original